Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-40.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002636-40.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCIS CRISTINA PAES PREZA ECCO - CPF: 859.878.591-15 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), FRANCIS CRISTINA PAES PREZA ECCO - CPF: 859.878.591-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - ENQ
UADRAMENTO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO QUALIFICAÇÃO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS – NECESSIDADE DE PLEITEAR NAS VIAS ORDINÁRIAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para progressão na carreira (nível e classe), necessário preenchimento de dois requisitos legais: tempo e qualificação.

2. Demonstração de requisito tempo e ausência de comprovação do requisito qualificação.

3. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito líquido e certo ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriu o requisito de tempo de serviço e concede parcialmente a ordem.

4. Pedido de cobrança de verba pretérita.

5. Necessidade de percorrer as vias ordinária, pois mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF).

6. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1000126-83.2019.811.0002, ajuizada por
LUCIANA FERREIRA DE MELO
contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando o seu enquadramento na função de Professora, Classe C, Nível 2.

O Magistrado
singular
concedeu parcialmente a ordem,
deixando, contudo, de determinar que a autoridade imp
etrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda.

Como consequência, condenou o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do
“writ”
, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão no Id. 15155122, vindo os autos para este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação parcial da sentença para enquadrar a Impetrante na Classe C, Nível 2 e quanto ao pedido de cobrança deverá percorrer as vias ordinárias.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão a ser enfrentada, reside na aferição do direito da Impetrante em ser enquadrada no Nível 2, Classe C, no cargo de Professora.

A
Lei Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional dos profissionais da educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22,
in verbis:

“Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) letras, de A a E.”

Já a Lei Complementar 4.007/2014, que alterou dispositivos da Lei Complementar 3.797/2012, estabeleceu,
in verbis:

“Art. 1.º
- A lei complementar nº 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23
– As Classes de progressão do cargo de
Professor
são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)– Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)– Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)–
Classe C
– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena,
com especialização
, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d)– Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e)– Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.” (NEGRITEI)

Nesse contexto legislativo, somente há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a
avaliação de desempenho

favorável e a

qualificação
profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

De acordo com o
§
4º, do art. 20, da Lei 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Assim, confrontando os dispositivos acima transcritos com os documentos anexados na exordial, verifica-se que a Impetrante formulou pedido administrativo para elevação de classe e nível (Processo nº 323235/2015), o qual não foi respondido pela Administração Pública até a impetração do presente
mandamus
, conforme se infere no Id. 15157523.

Após a impetração da presente ação, o Município de Várzea Grande, ao analisar o pedido administrativo e em cumprimento à liminar concedida pelo juízo
a quo
, enquadrou a Impetrante na
Classe B, Nível 2 (Portaria nº 062/2017)
, conforme consta nas informações prestadas e anexadas no Id. 15157546.

Nesse norte, é direito líquido e certo da Impetrante quanto à sua progressão de classe e nível, haja vista ter preenchido os requisitos legais para promoção.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (TJ/MT - N.U 1002420-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Entretanto, o novo enquadramento da Impetrante deverá ser na
Classe B, Nível 2
e não na Classe C, Nível 2, como pretendido na exordial, por dois motivos.

Primeiro, a Administração Pública, ao analisar o pedido administrativo formulado pela Impetrante, enquadrou nesse nível e classe de acordo com os documentos ali juntados.

Segundo, para a progressão para a Classe C, não basta apenas o transcurso de lapso temporal, mas sim necessário a qualificação de ESPECIALIZAÇÃO, conforme estabelece o art. 23, “c”, da Lei Municipal nº 4.007/14 e acima transcrito.

No caso em apreço, não há a demonstração da referida qualificação da Impetrante.

A Impetrante não colacionou aos autos a sua ficha funcional, mas apenas a ficha financeira, a qual demonstra apenas o recebimento de seus subsídios, nada mais.

Ao julgar o feito, o juízo
a quo
concedeu parcialmente à ordem no sentido de determinar a Administração Pública a realizar o enquadramento funcional, uma vez que já ter cumprido a liminar para que o Município analisasse o pedido administrativo.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte da fundamentação da sentença, bem como da parte dispositiva onde tal determinação fica bastante evidente,
in verbis:

Destarte, verifico que a parte Impetrante demonstrou o tempo de serviço e a titulação necessária para obter a progressão funcional, percebe-se que
não havia qualquer óbice a progressão na classe e nível, o que foi reconhecido e efetivado pela administração municipal, por meio de Portaria
, norteado tanto pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, caput, CF), como da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF).

Nesse sentido, diante do preenchimento das condições legalmente exigidas para a concessão da progressão funcional na forma requerida,
já realizada tal medida por parte do Poder Público
, em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança.

Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem,
deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (NEGRITEI)

No que tange ao recebimento de valores pretéritos, o Magistrado sentenciante também deixou explícito na sentença acima acerca da necessidade de tal valor de pleiteado nas vias ordinárias.

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021